Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-70.2023.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002347-70.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002347-70.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANATOLY HODNIUK JUNIOR.

Recorrido:
GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP COMPOSTO POR ADVOGADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA.

2.

O recorrente alega: (i) preclusão temporal quanto à juntada de ata notarial, (ii) inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, e (iii) necessidade de redução do
quantum
fixado.

3.

O reclamante sustenta ter sofrido ofensas de cunho pessoal e profissional, divulgadas em grupo de
WhatsApp
composto por 171 advogados da 7a Subseção da OAB/MT, com o intuito de humilhá-lo publicamente. Assim, pugna pela manutenção integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada da ata notarial apresentada na réplica; (ii) estabelecer se as ofensas proferidas caracterizam dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O artigo 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos em qualquer fase processual, desde que destinados a provar fatos posteriores ou contrapor prova já produzida, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa pela apresentação da ata notarial em réplica, produzida após a petição inicial.

6.

O reconhecimento da existência das mensagens ofensivas é incontroverso, restringindo-se a controvérsia à sua gravidade e repercussão, sendo comprovado que o conteúdo extrapolou os limites do debate político legítimo, ofendendo diretamente a honra e a imagem profissional do autor perante grande número de colegas.

7.

A jurisprudência consolidada (v.g., TJ-MT, RI no 10148967820198110003) estabelece que a divulgação pública de ofensas em grupos virtuais enseja dano moral indenizável, sendo desnecessária prova do sofrimento, por caracterizar dano moral.

8.

O valor fixado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional ao dano causado e ao caráter pedagógico da condenação, não se revelando excessivo ou ínfimo, razão pela qual deve ser mantido.

9.

O termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de ata notarial produzida após a petição inicial é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, quando destinada a fazer prova de fatos supervenientes ou contrapor provas produzidas.

2.

A divulgação de mensagens ofensivas em grupo virtual de ampla participação profissional configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a relevância do contexto profissional.

4.

A correção monetária sobre a indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 435; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 10148967820198110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 289268053, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigido monetariamente pelo IPCA, já incluído/compensado no cálculo da taxa Selic.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega:

1.

Preliminarmente: preclusão temporal quanto à juntada da ata notarial;

2.

Mérito: inexistência de dano moral e conduta ilícita;

3.

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, o reclamante é advogado militante na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e região, sendo, por esse motivo, inscrito na 7a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso. Relata que foi adicionado aos grupos de
WhatsApp
denominados “OAB – Institucional” e “7a Subseção”.

Narra que, no dia 13/12/2022, o Presidente da Subseção, Sr. Anatoly Hodniuk Júnior, motivado por divergências de cunho político, teria proferido, por meio de mensagens de áudio anexadas aos autos, diversos ataques contra sua pessoa.

Afirma que tais mensagens foram marcadas por tom agressivo, xingamentos e palavras ofensivas, com o intuito de humilhá-lo e hostilizá-lo perante os demais colegas. Informa que o grupo era composto por 171 (cento e setenta e um) advogados, que tiveram acesso às mensagens e acompanharam os fatos.

Diante desse contexto, sustenta que teve violada sua honra objetiva e subjetiva, bem como sua dignidade, sendo atingido em sua imagem e reputação profissional, sem qualquer justificativa além de divergências políticas. Requer, por consequência, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o demandado impugna integralmente a narrativa exposta na petição inicial, sustentando que os fatos foram distorcidos, e que o episódio consistiu em mero desentendimento entre advogados, ocorrido em grupo informal, em razão da divergência de opiniões sobre temas políticos. Alega, ainda, que se tratou de excesso pontual, praticado em ambiente virtual, que não teve gravidade suficiente para ensejar indenização por dano moral.

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a existência de conflito entre os integrantes do grupo de mensagens “7a Subseção” no aplicativo
WhatsApp
, circunstância confirmada pelas testemunhas ouvidas nos autos.

No tocante à impugnação à juntada da Ata Notarial (ID 289268003),
a preliminar não merece acolhimento
, tendo em vista que o documento impugnado (Ata Notarial) foi apresentado ainda na fase de instrução, antes da audiência instrutória,
não tendo, o recorrente, se manifestado em momento oportuno. Po
rtanto, admissível a juntada da referida Ata, nos termos do art. 435 do CPC,
verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Assim, considerando que o recorrente não nega a existência dos fatos, apenas lhes confere interpretação diversa (ID 289268050), não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual pela ausência de intimação específica para manifestação sobre a ata notarial.

Ademais, a juntada do referido documento ocorreu ainda na fase instrutória, momento processual adequado à apresentação de prova documental suplementar, nos termos do artigo 435 do CPC, razão pela qual sua admissibilidade se impõe.

A testemunha arrolada pelo reclamante,
Adrielle dos Santos Bachega
(ID 289268017), afirmou que integra o grupo de
WhatsApp
da “7a Subseção” e que a discussão, inicialmente de cunho político, extrapolou para o campo pessoal, ocasião em que foram proferidas ofensas de baixo calão por parte do reclamado, atual presidente da referida Subseção da OAB/MT, as quais considerou extremamente ofensivas. Asseverou, ainda, que jamais presenciou qualquer ofensa por parte do reclamante em desfavor do reclamado.

Por sua vez, a testemunha
Luciana Rita de Queiroz Mamedes de Lima
(ID 289268040), arrolada pelo reclamado, declarou que, à época dos fatos, não participava mais do grupo de mensagens, limitando-se a atestar a cordialidade do reclamado, sem qualquer conhecimento direto dos fatos discutidos nos autos.

As testemunhas
Aldeíde da Trindade Xavier
(ID 289268030) e
Jefferson Agnesini
(ID 289268023), igualmente arroladas pelo reclamado, confirmaram integrar o grupo da “7a Subseção” no aplicativo
WhatsApp
, esclarecendo que se trata de grupo aberto, sem regras específicas, onde se discutem livremente assuntos diversos, inclusive de cunho político, sendo comum discussões acaloradas e trocas de insultos, o que motivou a saída de alguns participantes.

Conforme consignado na sentença recorrida, os xingamentos se consubstanciaram nos exatos termos:

1. “Esse Gabriel de fato é um fanfarrão, quer comparar Guedes com quem? Com Haddad, é como querer comparar um PHD (inaudível) constitucional com ele, que tá iniciando o direito. O, moleque, presta atenção, rapaz!
Vai limpar sua bunda primeiro antes de falar dos outros... pau de bosta.
E me processa também, espero seu processo, tá?! Me representa. Moleque...”

2. “
É muito idiota, cara. É muito idiota falar uma bosteira dessa
. Vai ler (inaudível) Paulo Guedes, rapaz. Vai ver o que ele fez pela economia do Brasil, antes de falar daquela bosta do Haddad e querer defender.
Ah, moleque, vai crescer. Ah, nem perdeu meu tempo com você mais eu vou perder, o seu nível é abaixo da bosta, abaixo do esterco, assim, lá em baixo. O esterco produz, você não produz.
”

3. “Tô esperando seu processo, sua representação.
Pode mandar, moleque besta.
”

4. “Realmente petista é sem noção, eu sai da linha hoje com uns comentários ‘idiocráticos’ desse aí.
Pra mim é idiota, é babaca, é burro, analfabeto político você. Primeiro que vota no Lula. Quem vota no Lula pra mim já é um idiota. Depois você se mostra uma comparação dessa um babaca, um burro, totalmente descreditado a qualquer argumentação que pode existir
(...). E espero seu processo, viu, Gabriel. Entra com um processo contra mim. Vou colocar você no seu lugar, moleque...”

5. “
Surto mesmo, a ignorância tão grande, tem que surtar, tem que vomitar que um cara desse passou na OAB ainda, um cidadão igual a você, um publicozinho de quinta categoria.
Ah, pra aquele lugar...”

6. “Oswaldo, é realmente revoltante, igual eu falei pra você.
A ignorância é tão grande, a babaquice é tão grande que eu me dou ao luxo de discutir com uma... (inaudível) dessa. Mas tá bom, eu realmente tô errado, tô errado em querer falar o óbvio pra cidadãos tão baixos igual a esses aí. Esse cidadão é baixo mesmo, se tiver guerra, é guerra. É altamente inojado, como operador de direito, um cidadão desse que não sabe traduzir uma imagem daquela.
É muito despreparado pro mundo,
é muito babaca ou ganha com isso
, porque é cumplice, né. Só pode ser cúmplice.”

7. “São um bando de bobo que tão brincando de política aqui dentro desse grupo, gente. Desconsidera essas pessoas aí. São um bando de irresponsáveis políticos e jurídicos, irresponsáveis, isso que vocês são (...)”

Diante desse cenário, impõe-se a análise da conduta sob a ótica da
responsabilidade civil subjetiva
, conforme regra geral adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a qual exige, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da prática de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No caso, verifica-se que as ofensas ultrapassaram os limites do aceitável em divergência ideológica, atingindo diretamente a esfera moral do reclamante, especialmente pelo contexto em que ocorreram em grupo com mais de 170 advogados, no qual sua imagem e reputação profissional foram atingidas.

Assim, diante da configuração do ato ilícito, do abalo moral experimentado e do nexo causal entre ambos, revela-se cabível a
reparação por danos morais
, nos termos dos artigos
186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade.

Tal violação restou evidenciada nos autos, uma vez que a parte autora foi alvo de ofensas veiculadas em grupo de aplicativo de mensagens composto por mais de 170 participantes, todos advogados vinculados à “7a Subseção” da OAB/MT, sendo tais manifestações desproporcionais e destituídas de urbanidade.

As mensagens divulgadas extrapolam, de forma inequívoca, os limites do debate político legítimo, atingindo frontalmente a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos e a própria imagem profissional do reclamante.

A análise do conteúdo das mensagens revela que não se trata do mero exercício do direito à liberdade de expressão, mas, sim, de comportamento abusivo, com o uso de linguajar ofensivo, de baixo calão e termos hostis, incompatíveis com a boa convivência entre colegas de profissão e com os deveres ético-profissionais que regem a advocacia.

Dessa forma, restou caracterizada a ocorrência do dano moral, cuja indenização se impõe, em razão do constrangimento, sofrimento e abalo decorrentes das expressões injuriosas dirigidas publicamente ao autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA E NULIDADE DE SENTENÇA POR INCONGRÊNCIA AFASTADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RECLAMADO EM GRUPO DE WHATSAPP – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10148967820198110003, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023). (grifei)

Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor. Ofensas proferidas contra o autor pela síndica corré em grupo do WhatsApp em mensagem encaminhada aos condôminos do prédio.
Ofensa à imagem e à honra do autor. Corré que não nega a prática do ato. Dano moral configurado. Fixação em R$ 5.000,00.

Corréu, autor da mensagem ofensiva que não a encaminhou ao ofendido ou ao grupo de condomínio. Mensagem de WhatsApp que foi publicada pela destinatária da mensagem. Responsabilidade pelos danos que é da destinatária que indevidamente publicou a mensagem recebida em caráter particular, violando o sigilo dessa mensagem.
Apelo parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10013446420208260562 SP 1001344-64.2020 .8.26.0562, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 25/02/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL - PRESENÇA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta arrimado por três princípios: dano da vítima; a culpa do agente; e o nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste.
O dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, como sendo aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.
É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento. A divulgação de mensagens ofensivas à dignidade da pessoa é suficiente para a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.
(TJ-MG - AC: 10522160012533001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Na hipótese, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado a título de indenização por danos morais na sentença de primeiro grau mostra-se adequado aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, não se revelando excessivo a ponto de ensejar enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco ínfimo a ponto de não refletir o necessário caráter
compensatório e pedagógico
da medida, considerando, ainda, que o reclamado ocupa o cargo de Presidente da 7a Subseção da OAB/MT.

Por outro lado, observa-se que a decisão singular não estabeleceu o termo inicial da correção monetária, lacuna que deve ser suprida, fixando-se sua incidência a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de
ordem pública
, podendo ser revistos
de ofício
, sem que isso importe em julgamento
extra petita
ou em
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantida, no mais, a sentença recorrida, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025